Tribunal: STJ
Processo: 2217485-58.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968854 - SP(2025/0226074-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERBEQ - GERENCIAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA QUATRO A LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
MARIANE CATALDI DE PAULA - SP385026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Liquidação de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7 /STJ e divergência não
comprovada.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 86d05f64-cf5f-4baf-99c8-b05c40eb71ad

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968854 - SP (2025/0226074-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GERBEQ - GERENCIAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA QUATRO A LIMITADA
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927

MARIANE CATALDI DE PAULA - SP385026
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Liquidação de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7 /STJ e divergência não comprovada.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GERBEQ - GERENCIAMENTO DE
BENS E EQUIPAMENTOS LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial..
liquidação de sentença, ajuizada por AGRO PECUARIA QUATRO A
Ação:
LIMITADA, em face da agravante, na qual requer a apuração de lucros cessantes
relativos à perda de aluguéis por atraso na construção de galpão decorrente de má
execução.
acolheu parcialmente as impugnações ao laudo
Decisão interlocutória:
pericial.
Documento eletrônico VDA52918709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:04
Código de Controle do Documento: 6e550ec1-e231-4308-b98e-cb484c5bab16

deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravante, nos termos da seguinte ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - PERÍODO DOS
LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE APURADO - EXCLUSÃO DA “TAXA DE VACÂNCIA”
DEDUZIDA PELO PERITO - ADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO IGPM PARA REGRESSÃO DOS
VALORES - Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao laudo pericial,
determinando correções aos cálculos do perito - Agravante que pretende a redução
do período dos lucros cessantes, a manutenção da “taxa de vacância” como fator do
cálculo e a permanência do IGPM como índice relevante - Parcial acolhimento - Lucros
cessantes relativos à perda de aluguéis por locação de galpão, por conta do atraso na
construção do bem causado pela má execução da terraplanagem pela agravante -
Marco inicial do atraso equivalente ao momento (dezembro de 2011) em que a
agravada tentou dar início à edificação do galpão e constatou defeitos graves na
terraplanagem - Ausência de comprovação de desídia na identificação dos vícios e
reexecução da terraplanagem pela agravada para que se cogitasse de redução do
período relevante - Ausência de fundamentação técnica para o uso de “taxa de
vacância” pelo laudo pericial Indicador que se refere ao percentual de desocupação de
um empreendimento imobiliário, quando ele não está totalmente locado - Perito que
havia calculado a taxa com base em um único contrato de locação realizado pela
agravada antes da finalização das obras - Reconhecimento posterior da necessidade
de estudos econômicos sobre o mercado imobiliário à época dos fatos, inviável na
presente liquidação de sentença - Exclusão do indicador bem realizada na origem -
Utilização do IGPM Índice que foi empregado para homogeneização de aluguéis
convencionados em períodos diferentes e posterior regressão do valor obtido pelo
perito para a moeda da época dos fatos - Indicador que é massivamente utilizado em
locações comerciais e permite cálculo mais preciso sobre os aluguéis que teriam sido
cobrados pela agravada à época - Alegada maior instabilidade do IGPM que não
justifica sua substituição pelo IPCA nos cálculos, pois tal variabilidade também afeta o
valor dos aluguéis, devendo ser computada - Decisão parcialmente reformada para
manter os cálculos segundo o IGPM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(e-STJ fls. 232-233)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
opostos pela agravante, foram rejeitados à e-STJ
Embargos de declaração:
Fls. 430-432.
nas razões de e-STJ Fls. 436-451, a parte agravante, a par
Agravo interno:
de reiterar os fatos do processo, alega que impugnou especificamente a incidência
da
consoante tópico apontado que evidencia a desnecessidade do
Súmula 7/STJ,
reexame fático-probatório dos autos, bem como deduz que não suscitou dissídio
jurisprudencial no recurso especial, aviado exclusivamente com fulcro na alínea "a"
Documento eletrônico VDA52918709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:04
Código de Controle do Documento: 6e550ec1-e231-4308-b98e-cb484c5bab16

do permissivo constitucional. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial.
Pleiteia a concessão liminar de efeito suspensivo e requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) incidência da Súmula 7 do STJ; e
ii) divergência não comprovada.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
notadamente quanto à violação aos arts. 884 e 945 do CC e demais artigos
elencados (e-STJ Fl. 327), limitando-se a alegar genericamente que pretendia a
aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Frise-se, ademais, conforme decidido nos embargos declaratórios, que "
(...) a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, individualizada,
específica e fundamentada", sendo que "(...) não basta a parte 'sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese
recursal trazida no Recurso Especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas" (e-STJ Fls. 430-431).

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Outrossim, não obstante alegue a interposição recursal exclusiva pela
alínea "a" do permissivo constitucional, depreende-se, das razões do recurso
especial, fundamentação com fulcro em divergência jurisprudencial, razão pela qual
aplicado o óbice atinente à ausência de comprovação do dissídio suscitado.
Documento eletrônico VDA52918709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:04
Código de Controle do Documento: 6e550ec1-e231-4308-b98e-cb484c5bab16

Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, entretanto, deve a parte agravante comprovar que
realizou uma análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o
paradigma, de modo a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a
existência de interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além
de observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Por fim, em virtude do não provimento do presente agravo, julgo
prejudicado o pleito de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno nos embargos
de declaração no agravo em recurso especial, ficando prejudicado o pedido liminar
de concessão de efeito suspensivo.
Documento eletrônico VDA52918709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:04
Código de Controle do Documento: 6e550ec1-e231-4308-b98e-cb484c5bab16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.968.854 / SP
Número Registro: 2025/0226074-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00399207420208260100 10954834620148260100 22174855820248260000 399207420208260100
39920742020826010010954834620148260100
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GERBEQ - GERENCIAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA QUATRO A LIMITADA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
ALYSSON WAGNER SALOMÃO - SP242184
MARIANE CATALDI DE PAULA - SP385026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERBEQ - GERENCIAMENTO DE BENS E EQUIPAMENTOS LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: AGRO PECUARIA QUATRO A LIMITADA
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO - SP138927
MARIANE CATALDI DE PAULA - SP385026
TERMO
Documento eletrônico VDA54617575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 578689d7-5275-415e-a63a-55219b0324fe

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 578689d7-5275-415e-a63a-55219b0324fe